Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735901-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SILMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO - AMMP SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. PERMISSÃO LEGAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INTEGRALIDADE. PRINCÍPIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DOS PLANOS DE SAÚDE. ECONOMICIDADE DOS CONTRATOS DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. COBERTURAS ILIMITADAS GERAM MENSALIDADES EXORBITANTES. 1. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluído em lei nem em seus contratos a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar. 2. Se os planos/seguros de saúde fossem obrigados a fornecer medicamentos em geral para uso domiciliar, mesmo com ordem judicial, o prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário seria bem superior e muitos pagariam, também, valores exorbitantes por medicamentos que nunca utilizariam. A primeira consequência econômica dessa ampliação seria a exclusão da cobertura de milhares de vidas, inviabilizada pela falta de condições de pagamento do preço estratosférico que passaria a custar esses produtos, que já não são acessíveis a muitos brasileiros exatamente pelo preço elevado. 3. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm por princípio a integralidade, como ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Nos termos da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é permitida a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, à exceção dos necessários para tratamento de doenças neoplásicas, um medicamento específico para tratamento de esclerose múltipla e, ainda, alguns dispositivos para assistência domiciliar em regime de home care. 5. Como a exclusão assistencial está expressamente prevista em lei, tanto em sentido formal (Lei no 9.656/98) quanto em sentido material (Resolução Normativa - RN no 428/2017 da ANS), não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos/dispositivos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no item anterior. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando abusividade e ilegalidade da recusa do fornecimento de medicação de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS. Acrescenta que é irrelevante o uso off label do medicamento, que o tratamento é previsto como única opção viável de sucesso comprovado, que a indicação do tratamento cabe somente ao médico, e que a medicação é registrada pela ANVISA e incorporada à lista do SUS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004